Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001767-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 028.948.911-30 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Cirurgia Reparadora Pós-Bariátrica. Tutela De Urgência. Falta dos Requisitos do artigo 300 do CPC. Dúvidas Razoáveis em Relação à Natureza dos Procedimentos. Tema 1.069 STJ. Inexistência de Prejuízo. Decisão Reformada.
Recurso provido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu tutela de urgência e compeliu a Operadora do plano de saúde a custear as cirurgias reparadoras pós-bariátrica.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em estabelecer se a Agravada preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para fins de custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas.

III. Razões de Decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069, consolidou o entendimento de que os planos de saúde devem cobrir cirurgias pós-bariátricas de caráter reparador ou funcional e que, em casos de dúvidas fundadas, é necessária a realização de perícia médica.

4.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, há dúvida fundada sobre a natureza das cirurgias, o que impede o deferimento do pedido, pois imperioso aguardar a produção de prova pericial. Também não se constata prova de risco iminente à saúde da Agravada, o que inviabiliza a concessão da medida pleiteada. Decisão reformada para revogar a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Havendo dúvida fundada sobre a natureza das cirurgias plásticas pleiteadas em decorrência de prévia cirurgia bariátrica, é necessária a dilação probatória para averiguar o caráter estético, reparador ou funcional.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/09/2023 (Tema 1.069); TJ-MT – AI 1023917-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001767-05.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais n. 1028775-43.2024.8.11.0015
ajuizada por
Andressa de Oliveira Dias
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a Agravante custeie as cirurgias reparadoras pós-bariátrica, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prescrita pelo médico.

A Agravante pleiteia a reforma da decisão, sob o fundamento de que a Agravada não comprovou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Alega que os procedimentos solicitados pela Agravada são de cunho estéticos e não funcionais e, portanto, não estão cobertos pelo plano de saúde.

Argumenta que há dúvidas justificadas quanto à necessidade das cirurgias e que a autorização da cobertura dos procedimentos antes da produção de prova pericial pode comprometer a adequada instrução do feito.

Afirma que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter firmado a tese em relação à obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, no tema foi ressalvada a necessidade de averiguar o caráter funcional do procedimento, o que, segundo a Operadora, não está claramente identificado.

Pugna pelo provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi deferido, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste Recurso (Id. 265120777).

Por sua vez, a Agravada apresentou a Contraminuta (Id. 269045271).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025